Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS/PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO PRESENCIAL DA AVERIGUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).
2. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
3. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade.
4. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação clara, explícita e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando negarem, limitarem ou afetarem direitos ou interesses, inclusive aqueles que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública (Lei no 9.784/1999, art. 50, I e II).
5. O Decreto Distrital no 42.951/2022, que regulamentou a Lei Distrital no 6.321/2019, que dispõe sobre a reserva de vagas aos candidatos negros, estabelece que a comissão ordinária de heteroidentificação étnico-racial deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado (art. 19, caput).
6. No caso, o conteúdo do parecer relativo ao resultado preliminar e após o recurso administrativo não foi disponibilizado. Não foram apresentadas as razões pelas quais a autora foi considerada inapta pela comissão, o que prejudicou o seu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Em razão disso, não há como reconhecer a legitimidade do ato impugnado.
7. A solução jurídica, que preserva a separação dos Poderes e observa o padrão da jurisprudência em casos semelhantes, é determinar ao Distrito Federal a realização de nova averiguação da candidata, presencialmente, e emita novo parecer fundamentado, considerando, inclusive, o laudo pericial produzido nesta ação, na forma do edital, sem coincidir os membros que participaram da primeira Comissão de Heteroidentificação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.